Tribunal: STF
Processo: AI 557875
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Recurso
interposto por fac-símile. Não apresentação dos originais.
Intempestividade caracterizada. Não conhecimento. Aplicação do art.
2º, caput, da Lei nº 9.800/99. Não se conhece de recurso interposto
por fac-símile, cujos originais não foram apresentados